Tribunal: TJMT
Processo: 1003655-87.2017.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1003655-87.2017.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inconstitucionalidade Material]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA ADJUNTO DO ESTADO (REPRESENTANTE), PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE (EMBARGADO), Câmara Municipal de Várzea Grande (EMBARGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), VARZEA GRANDE CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 14.971.626/0001-50 (EMBARGADO), ALINE PASCOIN DE CAMPOS - CPF: 697.999.541-34 (ADVOGADO), PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROS (EMBARGANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (EMBARGANTE), PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROS (EMBARGADO), PREFEITA- PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE (EMBARGANTE), PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE (EMBARGANTE), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE PROVEU EM PARTE OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE –

OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA ARTIGO 5o, §2o E ANEXO III DA LEI COMPLEMENTAR No 4.084/2015 DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE – CONTRADIÇÃO – IGNORAR A PUBLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR N. 4.048/2015 – INOCORRÊNCIA – TESES DEDUZIDAS PELO EMBARGANTE – ENFRENTAMENTO – CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE REALIZADO –
“CAUSA PETENDI ABERTA”
– ENTRADA EM VIGOR DA LEI No 4.048/2015, NÃO EXISTIA SERVIDOR OCUPANDO OS CARGOS COMISSIONADOS - NÃO HOUVE REDUTIBILIDADE DOS SALÁRIOS – CONTROLE ABSTRATO DA CONSTITUCIONALIDADE NORMATIVA - CIRCUNSTÂNCIAS PERIFÉRICAS – MODULAÇÃO DE EFEITOS DA DECISÃO – EXCEPCIONALIDADE – RAZÕES DE SEGURANÇA JURÍDICA –
EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS
.

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que o fato de o Tribunal decidir a lide de forma contrária à defendida pelas insurgentes, elegendo fundamentos diversos daqueles por elas propostos, não configura omissão ou outra causa passível de exame mediante a oposição de embargos de declaração (AgInt no AREsp no 1526177/SP).

Se o julgamento guarda correlação entre as premissas fáticas/jurídicas e a conclusão adotada, acórdão embargado não se afigura contraditório. Isso porque a contradição impugnável por meio dos embargos de declaração é aquela interna ao julgado, que demonstra incoerência entre as premissas e a conclusão da decisão, e não a existente entre o julgado impugnado e parâmetro externo (STJ, EDcl no RMS 56.799/MT).

2. Causa de pedir aberta da ação direta de inconstitucionalidade. Possibilidade do confronto da legislação impugnada com dispositivo constitucional não suscitado na inicial. Precedentes
.

O controle abstrato da constitucionalidade normativa objetiva a escrutinar a redação da norma legal impugnada em confronto com a norma-parâmetro, de modo que, uma vez constatada a mácula no corpo normativo, surge a necessidade de provimento jurisdicional com o fito de extirpar a norma do ordenamento. Nesse contexto, circunstâncias periféricas ao debate, como o fato de existirem ou não ocupantes no cargo no momento em que a norma atacada entrou em vigor e iniciou a produção dos seus efeitos, é temática que escapa ao escopo do controle abstrato.

Se o ato normativo está em vigor há quase 05 (cinco) anos e abrange serviço público de natureza essencial, justifica-se a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade para preservar os efeitos decorrentes pelo período de 12 (doze) meses, contado da data de publicação do acórdão, à luz do princípio da segurança jurídica.

R E L A T Ó R I O

Tratam os presentes de embargos de declaração opostos contra o acórdão deste Egrégio Órgão Especial proferido no julgamento da ADI no 1003655-87.2017.8.11.0000.

A Prefeitura Municipal de Várzea Grande opôs embargos de declaração, aduzindo contradição do acórdão, eis que “desconsiderou a informação prestada pelo Município de que tal lacuna foi preenchida com a promulgação da lei no. 4.221/2017, e direcionou suas razões para uma suposta "redutibilidade" que essa nova lei teria trazido em razão do não pagamento da VI no período de férias e no Décimo Terceiro Salário, o
que não é objeto da ação
.”

Ainda, afirmou que há omissão, pois nada tratou a respeito da inocorrência de afronta a princípio da irredutibilidade de vencimentos, em razão de que à época da entrada em vigor da Lei Complementar Municipal n. 4.084/2015, não existia um único comissionado ocupado, já que foram exonerados.

Por fim, na hipótese de manutenção do acórdão, a modulação dos efeitos da decisão para manter a norma no ordenamento jurídico por 12 (doze) meses, como medida de segurança jurídica, social e financeira ao Município de Várzea Grande e respectivos servidores (id. 56340460).

Em contrarrazões o Ministério Público, através do
eminente Subprocurador-Geral de Justiça Jurídico e Institucional Deosdete Cruz Junior, manifestou pela
procedência parcial
do Recurso de Embargos de Declaração para manter por mais 12 (doze) meses, contados da publicação do acórdão, por razões de segurança jurídica, a produção dos efeitos decorrentes do artigo 5o, § 2o, e Anexo III da Lei Complementar no 4.084/2015, objetivando garantir tempo hábil ao Poder Executivo municipal para que proceda à reestruturação do seu quadro de funcionários em consonância com as balizas impostas pelo ordenamento constitucional (id. 60875485).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de embargos de declaração opostos pela Prefeitura Municipal de Várzea Grande contra o acórdão deste Egrégio Órgão Especial proferido no julgamento da ADI no 1003655-87.2017.8.11.0000.

Nas razões dos embargos a Prefeitura Municipal de Várzea Grande alegou que o acórdão foi contraditório ao desconsiderar a informação prestada pelo município apontando para a promulgação da Lei no 4.221/2017, que passou a regulamentar a verba indenizatória, e decidir com base em fundamentos que não foram objetos da ação. Também aduz que o acórdão foi omisso ao não tratar da inocorrência de afronta ao princípio da irredutibilidade dos vencimentos em confronto com a circunstância de que, na época em que a lei atacada entrou em vigor, não existia servidor ocupando os cargos comissionados. Por fim, pede, na hipótese de manutenção do acórdão, a modulação dos efeitos da decisão para manter a norma no ordenamento jurídico por 12 (doze) meses.

A ADI restou assim ementada:

“
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – ARTIGO 5o, §2o E ANEXO III DA LEI COMPLEMENTAR No 4.084/2015 DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE – MODIFICAÇÃO/REDUÇÃO DO SUBSÍDIO DOS CARGOS EM COMISSÃO E PERCENTUAIS DE GRATIFICAÇÃO DAS FUNÇÕES DE CONFIANÇA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS E CRIAÇÃO DE VERBA INDENIZATÓRIA – INCONSTITUCIONALIDADE VERIFICADA – AFRONTA AO ARTIGO 39, § 4o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (DETERMINAÇÃO DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS POR MEIO DE PARCELA ÚNICA) E AO ARTIGO 145, § 6o, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO (PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE SUBSÍDIOS) – EFEITOS
EX NUNC
–
ADIN PROCEDENTE
.

Se mostra necessária a declaração de inconstitucionalidade do artigo 5o, § 2o, e Anexo III da Lei Complementar no 4.084, de 2015, do Município de Várzea Grande, que modificou/reduziu o subsídio dos cargos em comissão e percentuais de gratificação das funções de confiança dos servidores públicos daquele município e estabeleceu a criação de verba indenizatória, em razão da clara e direta afronta ao previsto no artigo 39, § 4o, da Constituição Federal, que determina que o pagamento dos vencimentos dar-se-á por meio de parcela única, bem como o artigo 145, § 6o, da Constituição do Estado de Mato Grosso, que traz o Princípio da Irredutibilidade de Subsídios.”

Pois bem.

Os embargos de declaração cabem somente quando o acórdão contiver ambiguidades, obscuridades, contradição ou omissão, conforme o disposto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, de modo que, inexistindo qualquer um desses elementos essenciais, devem ser rejeitados.

Dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o .”.

A
ambiguidade
existe quando a decisão permite duas ou mais interpretações, em qualquer ponto.

Quando falta clareza na redação, impossibilitando ao leitor compreender seu sentido e conteúdo, o julgado é considerado
obscuro
.

A
contradição
, por seu turno, configura-se quando as proposições ou segmentos da decisão se apresentam inconciliáveis entre si, no todo ou em parte.

A
omissão
que enseja os embargos de declaração ocorre quando o julgado deixa de pronunciar-se sobre ponto fundamental do litígio que deveria decidir e não decidiu.

Assim, na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja, não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade. Nesse passo, a despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

In casu
, inicialmente, não se ignorou a existência da promulgação da Lei no 4.221/2017, que passou a regulamentar a verba indenizatória. Entretanto, a sua promulgação não seria suficiente para afastar o vício de inconstitucionalidade, forma destacado no acórdão, vejamos:

“Ademais, o Município de Várzea Grande sancionou a Lei Complementar n. 4.221/2017, cujo objeto consiste em regulamentar “a verba de natureza indenizatória no âmbito do Poder Executivo” prevista na lei ora atacada (ID. 151445), vejamos:

‘Art. 2o A verba indenizatória paga ao servidor, no exercício das funções das leis citadas no parágrafo único do art. 1o desta Lei Complementar, deveraõ ser destinadas para o custeio de :

1.

Transporte local;

2.

Alimentação;

3.

Combustível, lubrificante e manutenção, quando o servidor utilizar seu veículo para cumprir sua atividade;

4.

Participação em evento;

5.

Material pessoal de serviço;

6.

Assistência médica;

7.

Demais despesas pessoais decorrentes do exercício da função.

Parágrafo único. As despesas decorrentes de viagens e deslocamentos para fora do município de Várzea Grande, quando a serviço ou para a representação do Executivo local, deverão ser custeadas pela prefeitura Municipal.

Art. 3o O valor referente à verba indenizatória deverá ser pago conjuntamente ao salário do servidor, devendo constar especificamente a sua designação para esta finalidade, em conta corrente do beneficiário.

Art. 4o A verba indenizatória será paga mensalmente, em valor fixo, dispensada prestação de contas, não podendo, a partir desta regulamentação, ser paga durante o período de férias, licença ou afastamento, além de não incidir sobre o valor da gratificação natalina (décimo terceiro).’

Observa-se que muito embora a mencionada verba indenizatória será destinada ao custeio de transporte local, alimentação, combustível, assistência médica entre outras despesas, serão pagas independentemente de prestação de contas, não podendo ser paga durante o período de férias, licença e afastamento. Assim, demonstra que houve a redutibilidade dos salários dos servidores, haja vista a demonstração anteriormente realizada, pois antes da mencionada lei, o subsídio era o valor, na lei impugnada, o valor do subsídio mais a verba indenizatória.

Desta feita, é irrefutável que as regras dispostas na Lei Complementar no 4.084/2015 do Município de Várzea Grande violam diretamente a regra constitucional que determina que o pagamento dos vencimentos dar-se-á por meio de parcela única, bem como o Princípio Constitucional da Irredutibilidade de Subsídios.

Outrossim, em tese, o pagamento em subsídio e verba indenizatória estaria sendo utilizado para burlar a lei de Responsabilidade Fiscal, pois reduziria as despesas com os comissionados a título de subsídio, entretanto manteria o mesmo valor final com o incremento da mencionada verba indenizatória.

Assim, se mostra necessário o reconhecimento por esse Plenário da inconstitucionalidade do artigo 5o, § 2o, e Anexo III da Lei Complementar no 4.084, de 16 de abril de 2015, do Município de Várzea Grande, em razão da clara e direta afronta ao previsto no artigo 39, § 4o, da Constituição Federal, bem como o artigo 145, § 6o, da Constituição do Estado de Mato Grosso.” (id. 24676950)

Portanto, não se ignorou a existência da Lei no 4.221/2017, mas apenas chegou a uma conclusão diversa daquela pretendida pela parte.

Noutro ponto, ainda alegou a embargante que as razões do acórdão se afastaram dos fundamentos da inicial. Contudo, o Supremo Tribunal Federal já há muito tempo assentou jurisprudência que ações de controle concentrado de constitucionalidade possuem, justamente dada a sua natureza abstrata, causa de pedir aberta, de forma que o julgamento não está adstrito aos fundamentos jurídicos deduzidos na inicial, circunstância que permite ao Magistrado confrontar a legislação impugnada com dispositivos constitucionais não suscitados na inicial.

Nesse sentido:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. VÍCIOS DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL E MATERIAL: ART. 2o DA LEI N. 4.997/1994, ART. 2o DA LEI N. 56/1994 E ART. 2o DA LEI N. 4.888/1994, COM A ALTERAÇÃO DA LEI N. 7.419/2002, DO ESPÍRITO SANTO. AFRONTA À AL. C DO INC. II DO § 1o DO ART. 61 E AO INC. II DO 37 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA.

1. Preliminar de prejuízo da ação direta de inconstitucionalidade quanto ao art. 2o da Lei n. 4.997/1994: mudança da denominação para Lei Complementar n. 57/1994. Modificação do título sem alteração do conteúdo da norma. Prejudicialidade afastada.

2. Causa de pedir aberta da ação direta de inconstitucionalidade. Possibilidade do confronto da legislação impugnada com dispositivo constitucional não suscitado na inicial. Precedentes
.

3. Inconstitucionalidade formal: al. c do inc. II do § 1o do art. 61 da Constituição da República. Competência privativa do chefe do Poder Executivo para a iniciativa de leis sobre servidores públicos, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria.

4. Inconstitucionalidade material: inc. II do art. 37 da Constituição da República. Afronta à norma constitucional da prévia aprovação em concurso público. Forma de provimento derivado de cargo público abolida pela Constituição da República.

5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente.
(ADI 2914, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 03/04/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-135 DIVULG 29-05- 2020 PUBLIC 01-06-2020).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CANCELAMENTO DE APARTES. OMISSÃO. IMPROCEDÊNCIA. PREVISÃO REGIMENTAL. PEDIDO DE INCLUSÃO, NOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO EMBARGADO, DE DECLARAÇÃO DE VIOLAÇÃO, PELA LEI ESTADUAL OBJURGADA, DO DISPOSTO NO ART. 5o, XXXIX, DA CONSTITUIÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CAUSA PETENDI ABERTA DAS AÇÕES DE CONTROLE ABSTRATO. CONCEITO DE “ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA”. OMISSÃO QUANTO À COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE O TEMA. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.

1. (a) Os apartes nos debates da votação subsumem-se ao seguinte regramento: “Os apartes constarão do acórdão, salvo se cancelados pelo Ministro aparteante, caso em que será anotado o canelamento” (Artigo 133, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF). (b) O cancelamento de apartes não gera omissão a ser suprimida na via dos embargos de declaração. Precedentes.

2. O Supremo Tribunal Federal, mercê da causa petendi aberta, não está adstrito aos fundamentos jurídicos elencados na petição inicial das ações de controle abstrato de constitucionalidade, levando em consideração todo o bloco de parametricidade para decidir sobre o pedido
. (a) In casu, o embargante requereu a extensão dos fundamentos do acórdão embargado, para declarar que a norma objurgada violou a Constituição “não só em face do disposto no art. 22, I, da CF, mas também em razão do incontornável princípio da legalidade (art. 5o, XXXIX, da CF)”. (b) O pleito se revela manifestamente improcedente, porquanto, devidamente declarada a inconstitucionalidade do ato normativo, à luz da Constituição, descabe complementar o acórdão embargado para inclusão de outros dispositivos constitucionais tidos por violados no entendimento do embargante.

3. (a) A competência privativa da União para legislar sobre matéria penal foi objeto do acórdão embargado, que assentou a impossibilidade de legislação estadual tratar da matéria. (b) Inexiste omissão a ser sanada quanto à alegada ausência de menção expressa à interdição de que a legislação estadual defina o conceito de “organização criminosa” para fins penais. (c) Deveras, consta do inteiro teor do julgado a impossibilidade de a legislação estadual definir o conceito de “organização criminosa”, por ser atribuição constitucional da União.

4. Inexistência de omissão a ser sanada.

5. Embargos de declaração desprovidos.
(ADI 4414 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 06/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-103 DIVULG 16-05- 2019 PUBLIC 17-05-2019)

Neste contexto, emerge do acórdão que não ignorou a existência da Lei no 4.221/2017 e atentando, especialmente, para a causa de pedir aberta das ações de controle concentrado, não há espaço para se reconhecer contrariedade no acórdão neste ponto.

Ademais, o c. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o fato de o Tribunal decidir a lide de forma contrária à defendida pelas insurgentes, elegendo fundamentos diversos daqueles por elas propostos, não configura omissão ou outra causa passível de exame mediante a oposição de embargos de declaração (AgInt no AREsp no 1526177/SP -

Relator:

Min. Og Fernandes – 29.5.020).

Ainda, a embargante alegou suposta omissão no acórdão, eis que desconsiderou a informação de que, à época da entrada em vigor da Lei no 4.048/2015, não existia servidor ocupando os cargos comissionados, ou seja, não houve redutibilidade dos salários.

Entretanto, é sabido que a Ação Direta de Inconstitucionalidade (tipo de ação objeto da presente demanda) se desenvolve em juízo de controle abstrato, cuja objetivo é a de escrutinar a redação da norma legal impugnada em confronto com a norma-parâmetro, de modo que, uma vez constatada a mácula no corpo normativo, surge a necessidade de provimento jurisdicional com o fito de extirpar a norma do ordenamento.

Nesse contexto, circunstâncias periféricas ao debate, como o fato de existirem ou não ocupantes no cargo no momento em que a norma atacada entrou em vigor e iniciou a produção dos seus efeitos, é temática que escapa ao escopo do controle abstrato e, portanto, possui pouca aptidão para refletir em uma demanda dessa ordem.

Ademais, quando o magistrado atua em demandas dessa natureza o exercício da atividade jurisdicional assume outros contornos. Nesses casos, o juiz não fica adstrito às fundamentações e razões apresentadas no caderno probatório, mas deve atuar cotejando todo o ordenamento constitucional na busca de elucidar os vícios de inconstitucionalidades eventualmente existente na norma.

Subsidiariamente, a Prefeitura Municipal de Várzea Grande requereu a modulação dos efeitos da decisão para que a norma produza efeitos por mais 12 (doze) meses, como medida de segurança jurídica, social e financeira ao Município de Várzea Grande e respectivos servidores.

Deve-se destacar que no julgamento dos embargos de declaração do Ministério público, reconheceu-se que diante da circunstância do ato normativo objeto da declaração de inconstitucionalidade ter tido vigência por mais de 05 (cinco) anos, e por estar evidenciada a boa-fé, seja dos gestores, seja dos beneficiários dos recursos, imperioso que seja definido como extensão do efeito
ex nunc
a proibição de que sejam compelidos ao ressarcimento dos recursos pagos e recebidos com supedâneo na norma invalidada, bem como que da decisão não decorra, por si, a quebra dos vínculos estabelecidos com o ente público.

Noutra vertente,
o prazo de 12 (doze) meses é lapso temporal suficiente e seguro para permitir que o Poder Executivo municipal proceda à reformulação do seu quadro de servidores sem sofrer grande desfalque durante esse processo e, ainda, é medida capaz de garantir segurança jurídica, social e financeira ao Município de Várzea Grande e aos seus respectivos servidores.

Por efeito, mostra-se conveniente
“preservar os cargos criados até a data da publicação do presente julgamento colegiado, pelo período de 12 (doze) meses”
(TJMG, ADI 1.0000.16.091606-0/000 – Relator: Des. Edilson Olímpio Fernandes - 26.1.2018).

Neste sentido, esse Egrégio Tribunal Pleno já se manifestou em caso análogo:

“
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - LEI No 2.313/2001, ALTERADA PELAS LEIS NoS 2.860/2006, 3.887/2013 E 4.437/2019, DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE -

CRIAÇÃO NO ÂMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE 37 (TRINTA E SETE) EQUIPES DE PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA P.S.F. - CARGOS EM COMISSÃO COM FUNÇÕES TÉCNICAS E ADMINISTRATIVAS; NECESSIDADE DE PROVIMENTO DOS CARGOS POR CONCURSO PÚBLICO DIANTE DO CARÁTER PERMANENTE DO SERVIÇO PÚBLICO PRESTADO – PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE –CONTEXTUALIZAÇÃO DO PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF - EQUIPES COMPOSTAS PELOS CARGOS EM COMISSÃO DE MÉDICOS, ENFERMEIROS, ODONTÓLOGOS, TÉCNICOS EM ENFERMAGEM, AGENTES ADMINISTRATIVOS E AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS – LIÇÃO DOUTRINÁRIA – JULGAMENTO DO

STF

EM REPERCUSSÃO GERAL - EXAME DAS FUNÇÕES DE CADA CARGO - CARGOS COM NATUREZA CIENTÍFICA/TÉCNICA – INEXISTÊNCIA DE ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO, CHEFIA OU DIREÇÃO

- AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONFIANÇA ENTRE OS NOMEADOS E A AUTORIDADE NOMEANTE – JULGADO DO TJMT – CARGOS COM NATUREZA OPERACIONAL – AUSÊNCIA DE TEMPORARIEDADE – ATENDIMENTO DE NECESSIDADES PERMANENTES E ININTERRUPTAS DO MUNICÍPIO – PERÍODO DE VIGÊNCIA NORMA –18 (DEZOITO) ANOS – ESSENCIALIDADE DO SERVIÇO DE SAÚDE – PLANEJAMENTO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

- PREMISSA DO STF - OFENSA AO PRINCÍPIO DA INVESTIDURA –INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL -

MODULAÇÃO DOS EFEITOS - PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA – JULGADO DO TJMG – PROCEDÊNCIA, COM MODULAÇÃO DE EFEITOS.

A matéria relativa à contratação de servidores comissionados foi submetida ao c. STF, no julgamento do RE no 1.0421.210/SP, em repercussão geral, no qual foram firmadas as seguintes teses:

“a) A criação de cargos em comissão somente se justifica para o exercício de funções de direção, chefia e assessoramento, não se prestando ao desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais;

b) tal criação deve pressupor a necessária relação de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado;

c) o número de cargos comissionados criados deve guardar proporcionalidade com a necessidade que eles visam suprir e com o número de servidores ocupantes de cargos efetivos no ente federativo que os criar; e

d) as atribuições dos cargos em comissão devem estar descritas, de forma clara e objetiva, na própria lei que os instituir.” (Relatora: Min.a Cármen Lúcia - 27.9.2018)

Sopesada a orientação emanada do c. STF, o exame das funções de cada cargo afigura-se necessária para a verificação de enquadramento nas hipóteses de contratação admitidas.

A criação dos cargos científicos/técnicos [médicos, enfermeiros, odontólogos, técnicos em enfermagem] afigura-se inconstitucional, visto que não se tratam de atividades de assessoramento, chefia ou direção, tampouco envolvem relação de confiança entre os nomeados e a autoridade nomeante. (TJMT, ADI N.U 1002428-28.2018.8.11.0000)

A contratação de agentes administrativos e auxiliares de serviços gerais poderia, excepcionalmente, dispensar a exigência de concurso público, caso houvesse desempenho de função estratégica de gestão, com vínculo de confiança com o superior hierárquico. Não obstante, as nomeações de servidores para atender funções correlatas ao PSF não se revestem de temporariedade inerente à contratação precária, uma vez que buscam atender necessidades permanentes e ininterruptas do Município. (STF, ADI no 3.430/ES; RE no 527109/MG)

A criação de 37 (trinta e sete) equipes compostas por cargos em comissão, sem desempenho de atividades de assessoramento, chefia ou direção, envolvimento de relação de confiança e temporariedade, ofende ao princípio da investidura, previsto no art. 129, caput, II, da CE.

Se o ato normativo está em vigor há quase 18 (dezoito) anos e abrange serviço público de natureza essencial, justifica-se a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade para preservar os cargos criados pelo período de 12 (doze) meses, contado da data de publicação do acórdão, à luz do princípio da segurança jurídica. (TJMG, ADI 1.0000.16.091606-0/000)”
(N.U 1000419-59.2019.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, MARCOS MACHADO, Órgão Especial, Julgado em 14/11/2019, Publicado no DJE 29/11/2019).

Portando, somente aclarando o acórdão, para definir os contornos da modulação dos efeitos, diante de razões de segurança jurídica, modulando os efeitos deste acórdão para preservar os cargos criados por um período de até 12 (doze) meses, a partir da publicação, objetivando garantir tempo hábil ao Poder Executivo municipal para que proceda à reestruturação do seu quadro de funcionários em consonância com as balizas impostas pelo ordenamento constitucional.

Por todo exposto, dou
provimento parcial
aos embargos opostos pela Prefeitura Municipal de Várzea Grande, para modular os efeitos deste acórdão para preservar os efeitos decorrentes do
artigo 5o, § 2o e anexo III da Lei Complementar No 4.084/2015 do Município de Várzea Grande
por um período de até 12 (doze) meses, a partir da publicação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2021